Tribunal: STM
Processo: 7000523-26.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. PRISÃO DECORRENTE DO TERMO DE DESERÇÃO. INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) contra acórdão que, por maioria, deu provimento parcial a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) para decretar a prisão preventiva de ex-Soldado do Exército pela prática do crime de deserção. O embargante busca a prevalência de voto vencido que indeferia a prisão preventiva por ausência de contemporaneidade e por entender que a constrição deve submeter-se ao critério do juízo de primeiro grau. O magistrado da primeira instância havia indeferido a medida extrema sob o fundamento de que o delito ocorreu há mais de um ano e que o elevado índice de inaptidão física de desertores tornaria o encarceramento desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a condição de trânsfuga no crime de deserção autoriza a decretação de prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal militar; e (ii) estabelecer se a prisão prevista no art. 452 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) é instrumento idôneo e suficiente para fundamentar a expedição de mandado de prisão e inclusão do nome do desertor no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento dos embargos infringentes limita-se à matéria objeto da divergência no julgamento anterior, excluindo-se pleitos que não foram abordados pelo voto vencido.
4. A prisão preventiva no âmbito castrense possui natureza excepcional e exige a demonstração de riscos concretos e atuais à persecução penal, não servindo a simples ausência do acusado como fundamento automático para a medida.
5. O crime de deserção possui rito processual especial, no qual o termo de deserção, lavrado pela autoridade militar, possui força de mandado de prisão e sujeita o desertor à detenção imediata.
6. A prisão fundamentada no art. 452 do CPPM possui natureza executiva e decorre da própria consumação do crime propriamente militar, diferenciando-se da natureza cautelar da prisão preventiva.
7. A inserção do nome do desertor no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) é viável mediante decisão judicial que fundamente a prisão no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, sendo desnecessário o uso da prisão preventiva para este fim administrativo-judicial.
8. A deserção é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto durar a ausência ilegal, o que afasta a tese de ausência de contemporaneidade para a restrição da liberdade.
9. A prisão do desertor constitui condição de procedibilidade para a ação penal militar, sendo indispensável para a sua reinclusão e posterior inspeção de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido em parte.
Tese de Julgamento: "1. A prisão preventiva não deve ser decretada para o crime de deserção quando o objetivo for apenas viabilizar a captura do trânsfuga, uma vez que o ordenamento dispõe de instrumento próprio de natureza executiva. 2. A lavratura do termo de deserção, combinada com decisão judicial fundamentada no art. 452 do CPPM, combinado com o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, é título hábil para a expedição de mandado de prisão e inclusão do registro no BNMP".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPPM, arts. 254, 255, "d" e "e", 451, 452 e 457, §§ 1º e 2º; RISTM, art. 124, I, "b" e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7001029-70.2023.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 21/3/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000523-
26.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER DO RECURSO EM
RELAÇÃO À PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA MINISTRA SAFIRA
MARIA DE FIGUEIREDO, MAS DELE NÃO CONHECER QUANTO AO PLEITO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À
CONSTITUIÇÃO DO ART. 90-A DA LEI N° 9.099/1995, PARA QUE O EX-
SOLDADO DO EXÉRCITO DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA FIZESSE JUS À
TRANSAÇÃO PENAL (ART. 76 DA LEI N° 9.099/1995) E AO "SURSIS
PROCESSUAL" (ART. 89 DA LEI N.º 9.099/1995), POR TAL MATÉRIA NÃO TER
INTEGRADO A DIVERGÊNCIA, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS
LEONARDO PUNTEL (RELATOR), PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, DA
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN E DO MINISTRO ANISIO DAVID
DE OLIVEIRA JUNIOR, QUE CONHECIAM DOS EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
VENCIDO O RELATOR, DECIDIU MANTER PARCIALMENTE O ACÓRDÃO
EMBARGADO, QUE REFORMOU A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR,
PROFERIDA NOS AUTOS DA IPD N.º 70000181-44.2023.7.11.0011, PARA
DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO, DO
EX-SOLDADO DO EXÉRCITO DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA, COM A
INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES (BNMP)
- CAPTURA DE DESERTOR - , COM FUNDAMENTO NOS TERMOS PREVISTO
NO ART. 452 DO CPPM, EXCLUINDO A DECRETAÇÃO DE PRISÃO
PREVENTIVA, COM FULCRO NOS ARTS. 254 E 255, "D", TODOS DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL
(RELATOR), PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, E ANISIO DAVID DE
OLIVEIRA JUNIOR REJEITAVAM OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES

DO EX-SOLDADO DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA, E MANTINHAM
ÍNTEGRO O ACÓRDÃO EMBARGADO, PROFERIDO NOS AUTOS DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000779-03.2024.7.00.0000/STM, QUE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, POR ESTAREM
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA (ARTS. 254 E
255, ALÍNEA "D", DO CPPM). A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE,
PARA FAZER PREVALECER A DECLARAÇÃO DE VOTO APRESENTADA PELA
MINISTRA CONVOCADA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, QUE, NOS AUTOS
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000779-03.2024.7.00.0000/DF, VOTOU
NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A DECISÃO PROFERIDA
PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA
DA 11ª CJM, QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
FORMULADO PELO "PARQUET", VISTO QUE ESTÃO AUSENTES OS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PREVISTOS
NO ART. 255 DO CPPM, C/C O ART. 312, § 2º, DO CPP. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O
MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanhamento parcial - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000523-26.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.

DESERÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. PRISÃO
DECORRENTE DO TERMO DE DESERÇÃO. INCLUSÃO NO BANCO
NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da
União (DPU) contra acórdão que, por maioria, deu provimento parcial a recurso
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) para
decretar a prisão preventiva de ex-Soldado do Exército pela prática do crime de
deserção. O embargante busca a prevalência de voto vencido que indeferia a
prisão preventiva por ausência de contemporaneidade e por entender que a
constrição deve submeter-se ao critério do juízo de primeiro grau. O magistrado
da primeira instância havia indeferido a medida extrema sob o fundamento de
que o delito ocorreu há mais de um ano e que o elevado índice de inaptidão
física de desertores tornaria o encarceramento desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a condição de trânsfuga no crime
de deserção autoriza a decretação de prisão preventiva com base na garantia da
aplicação da lei penal militar; e (ii) estabelecer se a prisão prevista no art. 452
do Código de Processo Penal Militar (CPPM) é instrumento idôneo e suficiente
para fundamentar a expedição de mandado de prisão e inclusão do nome do
desertor no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento dos embargos infringentes limita-se à matéria objeto da
divergência no julgamento anterior, excluindo-se pleitos que não foram
abordados pelo voto vencido.
4. A prisão preventiva no âmbito castrense possui natureza excepcional e exige
a demonstração de riscos concretos e atuais à persecução penal, não servindo a
simples ausência do acusado como fundamento automático para a medida.
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O crime de deserção possui rito processual especial, no qual o termo de
deserção, lavrado pela autoridade militar, possui força de mandado de prisão e
sujeita o desertor à detenção imediata.
6. A prisão fundamentada no art. 452 do CPPM possui natureza executiva e
decorre da própria consumação do crime propriamente militar, diferenciando-se
da natureza cautelar da prisão preventiva.
7. A inserção do nome do desertor no Banco Nacional de Medidas Penais e
Prisões (BNMP) é viável mediante decisão judicial que fundamente a prisão no
art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, LXI, da Constituição Federal,
sendo desnecessário o uso da prisão preventiva para este fim administrativo-
judicial.
8. A deserção é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo
enquanto durar a ausência ilegal, o que afasta a tese de ausência de
contemporaneidade para a restrição da liberdade.
9. A prisão do desertor constitui condição de procedibilidade para a ação penal
militar, sendo indispensável para a sua reinclusão e posterior inspeção de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido em parte.
Tese de Julgamento: "1. A prisão preventiva não deve ser decretada para o
crime de deserção quando o objetivo for apenas viabilizar a captura do
trânsfuga, uma vez que o ordenamento dispõe de instrumento próprio de
natureza executiva. 2. A lavratura do termo de deserção, combinada com
decisão judicial fundamentada no art. 452 do CPPM, combinado com o art. 5º,
LXI, da Constituição Federal, é título hábil para a expedição de mandado de
prisão e inclusão do registro no BNMP".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPPM, arts. 254, 255,
"d" e "e", 451, 452 e 457, §§ 1º e 2º; RISTM, art. 124, I, "b" e § 1º.
________________________________________________________________
_
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Declaração Criminal n.º
7001029-70.2023.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 21/3/2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria,
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em conhecer do recurso em relação à prevalência do voto vencido da Ministra Safira Maria
de Figueiredo, mas dele não conhecer quanto ao pleito da Defensoria Pública da União de
interpretação conforme a Constituição do art. 90-A da Lei n.° 9.099/1995, para que o ex-
Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da Silva fizesse jus à transação penal (art. 76 da
Lei n.° 9.099/1995) e ao sursis processual (art. 89 da Lei n.º 9.099/1995), por tal matéria não
ter integrado a divergência. Em seguida, no mérito, por maioria, em manter parcialmente o
acórdão embargado, que reformou a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos da IPD n.º 70000181-
44.2023.7.11.0011, para determinar a expedição do respectivo mandado de prisão do ex-
Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da Silva, com a inclusão no Banco Nacional de
Medidas Penais e Prisões (BNMP) – CAPTURA DE DESERTOR –, com fundamento no art.
452 do CPPM, excluindo a decretação de prisão preventiva com fulcro nos arts. 254 e 255,
"d", ambos do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar iniciou o processo porque o
réu, um ex-Soldado do Exército, ausentou-se do quartel sem autorização em julho de 2023 e,
após oito dias, foi oficialmente considerado desertor. Como ele não foi encontrado em
nenhum endereço conhecido, o Ministério Público pediu a sua prisão para que o processo
pudesse continuar.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o Juiz Federal da Justiça Militar
(primeira instância) negou o pedido de prisão preventiva. Ele entendeu que, como o crime
aconteceu há mais de um ano, não havia urgência ("contemporaneidade") que justificasse
prender o ex-Soldado agora. Além disso, citou dados mostrando que a maioria dos desertores
capturados acaba sendo considerada incapaz de voltar ao serviço militar após exames
médicos.
O que motivou o recurso: o Ministério Público Militar recorreu dessa decisão e
o Superior Tribunal Militar (STM), em um primeiro momento, decidiu, por maioria, que ele
deveria ser preso preventivamente para garantir que a lei fosse aplicada, já que ele estava
foragido. A Defensoria Pública da União (que defende o ex-Soldado) então entrou com este
novo recurso (Embargos) para tentar fazer valer os votos dos Ministros que foram contra a
prisão.
Qual foi a principal discussão no recurso: a discussão principal era saber se era
correto decretar uma "prisão preventiva" (que exige provar que a pessoa é perigosa ou vai
atrapalhar o processo) ou se deveria ser aplicada a "prisão do desertor", prevista no art. 452
do CPPM, que serve apenas para capturar o militar e levá-lo de volta ao quartel para exames
e julgamento.
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o Ministro decidiu: O Ministro Revisor, Artur Vidigal de Oliveira,
decidiu por um caminho do meio. Ele entendeu que a prisão preventiva não era o caminho
certo porque não havia provas de que o ex-Soldado fosse perigoso. No entanto, ele decidiu
que o mandado de prisão deveria ser mantido e o nome do desertor deveria ser incluído no
Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), mas com base na regra específica de
captura de desertor (art. 452 do CPPM). Isso serve para que a polícia possa encontrá-lo e o
processo de deserção possa finalmente avançar.
Resultado final do recurso: os demais Ministros do Tribunal, concordando com
o voto do Ministro Revisor, decidiu manter a ordem de prisão e a inclusão do nome do ex-
Soldado no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), que é o sistema nacional
de procurados pela Justiça, mas mudou o motivo legal: saiu a "prisão preventiva" e entrou a
"prisão para captura de desertor". Este processo foi julgado em:
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade em favor do ex-Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da Silva, insurgindo-se
contra o acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos do recurso em sentido estrito n.º 7000779-
03.2024.7.00.0000/DF, que, por maioria, deu provimento parcial ao recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) para reformar a decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos da
IPD n.º 70000181-44.2023.7.11.0011, e decretar a prisão preventiva do embargante, com
fulcro nos arts. 254 e 255, “d”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, por
consequência, determinar a expedição do respectivo mandado de prisão (evento 1,
EMBINFNUL1).
O acórdão embargado, disponibilizado em 12/6/2025, foi assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
DESERÇÃO.
PEDIDO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA.
I. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão
preventiva de desertor.
II. Esta Corte tem conservado a remansosa jurisprudência para conceder a prisão preventiva
nos crimes de deserção. Tal posicionamento decorre da compreensão de que, em determinadas
ocasiões, a decretação do acautelamento preventivo torna-se imprescindível, visto que o
mandado de prisão proporciona maior abrangência e eficácia para assegurar a aplicação da
lei penal militar e para preservar as normas e os princípios da hierarquia e da disciplina
castrenses.
III. Em se tratando de crimes de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes
da autoria (fumus comissi delicti) são alcançados com maior acessibilidade, uma vez que a lei
processual penal estabelece um conjunto de formalidades para a produção do caderno
probatório, o qual deságua na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção.
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. A decretação da prisão, após o esgotamento dos meios administrativos de rotina para
alcançar a sua localização, consiste em medida indispensável, porquanto sua situação de
foragido revela-se como circunstância que impede a aplicação da lei penal militar, conforme
alínea “d” do art. 255 do CPPM.
V. A lei processual penal estabelece como condição especial da ação penal militar pelo crime
de deserção que o Desertor praça, sem estabilidade, seja reincluído aos quadros da instituição
militar a que pertença, após ser capturado ou se apresentar voluntariamente e receber parecer
médico, em inspeção de saúde, que o considere apto para o serviço militar. Por isso, o sistema
de justiça militar e o serviço militar não podem depender exclusivamente da captura ou da
apresentação voluntária de um trânsfuga.
VI. A mácula aos princípios da disciplina e da hierarquia deve decorrer da situação de
liberdade do Acusado, e não se relaciona com a lesão causada a tais bens jurídicos ao tempo
do cometimento do delito de deserção. A mera indicação de situações abstratas e ancoradas
apenas na gravidade e na repercussão genérica do delito de deserção não impede o desertor
de responder ao delito em liberdade.
VII. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria. (processo 7000779-
03.2024.7.00.0000/STM, evento 40, ACOR2.)
Conforme extrato da ata da sessão virtual de 12/5/2025 a 15/5/2025, presidida
pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, acompanharam o voto
do Relator, Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, os Ministros Carlos Augusto Amaral
Oliveira, José Barroso Filho, Leonardo Puntel, Carlos Vuyk de Aquino, Marco Antônio de
Farias, Francisco Joseli Parente Camelo e Odilson Sampaio Benzi (processo 7000779-
03.2024.7.00.0000/STM, evento 28, EXTRATOATA1).
O voto do Ministro Guido Amin Naves, acompanhando a maioria, incluiu, além
da alínea “d”, a alínea “e” do art. 255 do CPPM na fundamentação da sua decisão (processo
7000779-03.2024.7.00.0000/STM, evento 34, DECLARAÇÃO DE VOTO1).
Este Revisor, acompanhado pelos Ministros Celso Luiz Nazareth, Cláudio
Portugal de Viveiros e Lourival Carvalho Silva, proferiu voto divergente no sentido de
acolher parcialmente ao recurso em sentido estrito interposto pelo MPM para, mantida a
decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do ex-Soldado do
Exército Daniel Henrique Lima da Silva, determinar a sua prisão, com fundamento no art.
452 do CPPM, c/c o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, lançando-se no Sistema e-Proc o
movimento 1542 (“aguardando captura ou apresentação de desertor”) e inserindo a decisão
no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões - BNMP processo 7000779-
03.2024.7.00.0000/STM, evento 31, VOTODIVERG1).
A Ministra Safira Maria de Figueredo proferiu voto negando provimento ao
recurso em sentido estrito interposto pelo MPM, para manter a decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que, nos
autos da IPD n.º 70000181-44.2023.7.11.0011, indeferiu o pedido de prisão preventiva do ex-
Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da Silva, formulado pelo MPM, por considerar
ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do CPPM, c/c
o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP (processo 7000779-
03.2024.7.00.0000/STM, evento 37, DECLARAÇÃO DE VOTO1).
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, intimada em 22/6/2025, opôs os presentes embargos infringentes,
tempestivamente, em 4/8/2025, pugnando pela prevalência do posicionamento adotado no
voto vencido da Ministra Safira Maria de Figueiredo, para reformar o acórdão proferido nos
autos do recurso em sentido estrito n.º 7000779-03.2024.7.00.0000/DF (evento 1,
EMBINFNUL1).
Os embargos foram admitidos em 3/9/2025 (evento 5, DESPADEC1),
oportunidade em que foi aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que,
em resposta, manifestou-se pelo não acolhimento dos presentes embargos infringentes e de
nulidade, mantendo incólume a decisão embargada (evento 9, PARECER 1).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, em parte, atende aos demais pressupostos recursais,
motivo pelo qual deve ser conhecido apenas em relação ao tema do acórdão em que não
houve unanimidade (processo 7000779-03.2024.7.00.0000/STM, evento 40, ACOR2), em
sintonia com o art. 124, I, "b", e § 1°, ambos do Regimento Interno do STM:
Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos
legais:
I - contra decisão não unânime em:
(...)
b) Apelação; e
(...)
§ 1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão admitidos
quanto à parte do acórdão em que não tenha havido unanimidade.
Assim, conheço do recurso em relação à prevalência do voto vencido da
Ministra Safira Maria de Figueiredo, que negava parcial provimento ao recurso em sentido
estrito interposto pelo Ministério Público Militar e mantinha a decisão de primeiro grau, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva.
Contudo, não conheço do recurso quanto ao pleito da DPU de interpretação
conforme a Constituição do art. 90-A da Lei n.° 9.099/1995, para que o ex-Soldado do
Exército Daniel Henrique Lima da Silva fizesse jus à transação penal (art. 76 da Lei n.°
9.099/1995) e ao sursis processual (art. 89 da Lei n.º 9.099/1995), pois tal matéria não
integrou a divergência.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União requer a prevalência do voto vencido da
Ministra Safira Maria de Figueiredo, que negava provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Militar e mantinha a decisão de primeiro grau, que
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indeferiu o pedido de prisão preventiva.
O cerne do voto divergente reside na compreensão de que não estão presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, destacando a ausência de
contemporaneidade e a desproporcionalidade da medida, especialmente considerando os
dados estatísticos que apontam um elevado índice de inaptidão para o serviço militar entre os
desertores capturados.
Ademais, sustentou-se que a prisão decorrente do art. 452 do CPPM deve
permanecer submetida ao prudente critério do juízo de primeiro grau, no exercício de sua
racionalidade jurídica e imediata apreciação dos fatos, não cabendo, nesse contexto, qualquer
determinação impositiva de instância superior.
2. Razões de decidir
Conforme consta nos autos, o ex-Soldado do Exército Daniel Henrique Lima da
Silva, então lotado na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Planalto (B
Adm Ap/CMP), em Brasília/DF, ausentou-se da Organização Militar sem autorização em
24/7/2023, configurando-se o crime de deserção em 2/8/2023, após o decurso do prazo legal
de mais de oito dias. Nessa data, foi lavrado o termo de deserção, que ensejou a exclusão do
militar do serviço ativo e a instauração da competente instrução provisória de deserção (IPD).
Desde então, o ex-militar permaneceu na condição de trânsfuga.
A impossibilidade de captura foi o ponto central que motivou a controvérsia
processual. A autoridade militar, com o apoio do Ministério Público Militar, empreendeu
diversas e exaustivas diligências para localizar o trânsfuga, que se estenderam por mais de
um ano e abrangeram diferentes unidades da federação, notadamente o Distrito Federal e o
estado de São Paulo. Múltiplos endereços, inclusive de familiares do embargante, foram
objeto das diligências, porém, todas as buscas restaram infrutíferas, evidenciando uma
deliberada intenção de se furtar à aplicação da lei penal militar.
Diante do esgotamento das vias ordinárias de busca e da contumaz evasão do
embargante, o MPM requereu, em 31/10/2024, a decretação da sua prisão preventiva, bem
como a inclusão de seu nome no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões - BNMP
(processo 7000181-44.2023.7.11.0011/DF, evento 52, MANIF_MPM1):
Diante do exposto, requer o Parquet Miliciens a decretação de prisão preventiva do trânsfuga,
porquanto presentes os pressupostos e fundamentos para a medida, conforme acima
consignado, com a expedição do respectivo mandado de prisão, e inclusão no Banco Nacional
de Mandados de Prisão.
Outrossim, requer-se a comunicação da decretação à Força Armada respectiva, no intuito de
que, em eventual informação de novo endereço do trânsfuga, no Estado de São Paulo, como
parece ocorrer, ou em outra localidade, adotem providências para sua captura, isso
observando-se as garantias constitucionais, em especial a de inviolabilidade do domicílio
durante a noite neste caso (art. 5º, XI, da CF), o respeito à integridade física e moral (art. 5º,
XLIX, da CF), comunicação imediata da prisão ao juízo e à família (art. 5º, LXII, da CF), e o
direito ao silêncio e assistência da família e de advogado (art. 5º, LXIII, da CF) e
identificação dos responsáveis pela sua prisão e eventual interrogatório (art. 5º, LXIV, da CF).
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, no intuito de se evitar a inauguração de ação penal militar desnecessária, que, por
ocasião da prisão, após as medidas de praxe (inspeção de saúde, reinclusão etc.), que a
autoridade militar que personalize a polícia judiciária militar, realize breve oitiva do militar,
na condição de indiciado, unicamente questionando acerca dos motivos que o levaram a
cometer o delito, e concitando-o a apresentar elementos de informação que arrimem sua
versão, tudo sob o escudo, e orientação ao declarante registrada em termo, de seu direito ao
silêncio, como acima indicado e da não obrigatoriedade de autoincriminação, nos termos do §
2º do art. 296 do CPPM..
O Juiz Federal da Justiça Militar indeferiu o pedido por entender que inexistiam
fundamentos concretos que justificassem a medida extrema, com especial enfoque na
ausência de contemporaneidade, visto que o delito se consumou há mais de um ano (processo
7000181-44.2023.7.11.0011/DF, evento 54, DEC1):
In casu, apesar de presentes os requisitos do art. 254 do CPPM, estão ausentes os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 255 do CPPM e no art. 312
do CPP, especialmente no que tange à contemporaneidade.
Conforme o termo de deserção, o ex-militar faltou ao expediente da OM em 24 de julho de
2023, consumando-se, em tese, a deserção em 02 de agosto de 2023 (ev. 01, doc. 01, fl. 03), há
mais de 01 ano. Além disso, inexistentes elementos novos que justifiquem a aplicação da
medida extrema, conforme prevê o art. 315, §1º, do CPP: §1º Na motivação da decretação da
prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a
existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
Nesse ponto, cumpre destacar que, apesar de toda a estrutura, capilaridade, logística e
aparato que detém, os esforços envidados pelo Exército Brasileiro foram insuficientes para a
captura do trânsfuga.
Embora conhecida a orientação da Corregedoria da JMU recomendando a expedição de
mandados de prisão em desfavor de desertores, a ser lançado no BNMP (v. Ofício-Circular nº
3295133), é preciso destacar que, no âmbito da 2ª Auditoria da 11ª CJM, entre janeiro/2022 e
setembro/2024, ocorreram 85 apresentações voluntárias e capturas, sendo 78 desertores
considerados como incapazes para o serviço militar, uma taxa elevada de 91,76% de
inaptidão.
Portanto, tem-se que aquilatar a existência de equidade em submeter à encarceramento o
desertor do serviço militar obrigatório, com a decretação de prisão preventiva, que poderá ser
cumprida por agentes de segurança pública, prolongando-se o trâmite administrativo para a
realização da ata de inspeção de saúde, além de sujeitar o desertor a vexames não queridos
pelo legislador do CPM, que limitou-se a criar uma "prisão legal" existente apenas no
ordenamento citado.
Com todo respeito às posições diversas, parece fugir ao senso de Justiça a expedição de
mandado de prisão nos casos dos desertores oriundos do serviço militar obrigatório, elevando
ao patamar de periculosos, jovens que, presumidamente deixaram de cumprir seu dever
militar em tempo de paz, mas que dificilmente serão novamente reincorporados e, quando
ocorre a incorporação ainda poderão ser absolvidos e, em caso de condenação, apenas em um
grau extremamente diminuto irão continuar a cumprir o serviço militar imposto por Lei.
[...]
Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet, eis
que ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do
CPPM c/c art. 312, § 2º, do CPP, sem prejuízo da renovação do pedido caso surjam novos
elementos que justifiquem a medida.
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado, o MPM interpôs, em 14/11/2024, recurso em sentido estrito,
com fundamento no art. 516, “h”, do CPPM, sustentando estarem presentes os indícios de
autoria, a prova da materialidade e os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 255,
alíneas “d” e “e”, do mesmo diploma legal (processo 7000181-44.2023.7.11.0011/DF, evento
57, RSE1).
Este Tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para decretar a
prisão preventiva, por entender que a situação de foragido, que impede a aplicação da lei
penal militar, constitui fundamento idôneo para a medida, nos termos da alínea “d” do art.
255 do CPPM (processo 7000779-03.2024.7.00.0000/STM, evento 40, ACOR2).
Cumpre salientar que a prisão preventiva, mesmo em sede de jurisdição
castrense, reveste-se de natureza excepcional, devendo ser adotada apenas diante de
circunstâncias concretas que evidenciem risco real e atual à persecução penal. A simples
ausência do acusado, desacompanhada de atos que indiquem intenção de obstruir a justiça,
não satisfaz esse requisito, sob pena de se transformar a prisão cautelar em antecipação de
pena.
Como sabido, a lei processual penal militar prevê um procedimento especial
para processar e julgar o crime de deserção, o qual estabelece, como indispensável, a
lavratura do termo de deserção pela autoridade militar, nos termos do art. 451 do CPPM:
Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previstos na lei penal militar, o
comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda autoridade superior, fará
lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser impresso ou datilografado, sendo
por ele assinado e por duas testemunhas idôneas, além do militar incumbido da lavratura.
O termo de deserção tem a mesma força e efetividade do mandado de prisão, o
que significa que, uma vez consumado o crime, o desertor já está passível de prisão,
conforme preceitua o art. 452 do CPPM:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
E tal dispositivo encontra amparo na Constituição Federal, que dispõe em seu
art. 5º, LXI:
Art. 5º (...)
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
(...)
Portanto, não há dúvidas de que a lavratura do termo de deserção é suficiente
para fundamentar a prisão do desertor, seja por captura, seja por apresentação voluntária.
O ponto central, que gerou o dissenso no julgamento do recurso originário,
reside no instrumento processual adequado para dar efetividade a essa prisão, especialmente
para fins de cadastro nacional e mobilização das demais forças de segurança pública.
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa frisar que a prisão decorrente do art. 452 do CPPM não se confunde
com a prisão preventiva, uma vez que a primeira decorre automaticamente da consumação do
crime de deserção e tem natureza executiva. Assim, a decretação da preventiva neste estágio
seria juridicamente inadequada, por desvirtuar a sistemática própria do processo de deserção.
Contudo, a fim de viabilizar a captura do desertor, como as autoridades de
segurança pública tomarão conhecimento da existência do termo de deserção?
A solução ao questionamento é o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP), ferramenta produzida e atualizada em tempo real diretamente pelo Poder Judiciário,
em todo o território nacional, especialmente para subsidiar políticas de segurança pública e
judiciárias. Ele tem como função a consolidação de dados relativos a pessoas presas,
procuradas e submetidas a medidas penais.
Assim, outra dúvida exsurge: enquanto o desertor estiver na condição de
trânsfuga, é possível inserir seu nome no BNMP com a simples lavratura do termo de
deserção?
A resposta a essa indagação foi dada aos magistrados por meio do Ofício
Circular n.º 4067882, de 18/12/2024, da Corregedoria da Justiça Militar, nos seguintes
termos:
Assunto: Atualização da TPU de interesse da JMU.
Senhores(as) Juízes(as),
1. Em aditamento ao Ofício Corregedoria 3976718 e tendo em vista o noticiado no Ofício
4099547, informo a Vossas Excelências que já foi publicada a edição da Tabela Processual
Única de novembro, conforme reivindicado, em coordenação com esta Corregedoria, pela Drª
Flávia Ximenes Aguiar de Sousa, Juíza Federal da Justiça Militar e Representante da JMU
junto ao Comitê SGTPU/CNJ.
2. Além disso, consta que a DITIN procedeu à habilitação dos códigos noticiados e de
interesse da Justiça Militar da União.
3. Por oportuno, solicito a Vossas Excelências que:
a) reclassifiquem a situação de suspensão/sobrestamento das IPD que se encontram
aguardando captura ou apresentação voluntária, devendo utilizar o movimento suspensão ou
sobrestamento - Aguardando Apresentação ou Captura de Desertor". Nesse sentido, é
importante registrar que o citado movimento, pela TPU, deve ser classificado como ato de
magistrado para gerar corretamente a suspensão ou sobrestamento por "Decisão"
(Movimento 15425 "Aguardando captura ou apresentação de desertor", na Árvore 3 -
"Decisão", dentro do Subitem 25 - "Suspensão ou Sobrestamento"). Além disso, quando
houver despacho ou decisão do juiz determinando o levantamento da suspensão do processo, a
pendência será corretamente resolvida a partir do movimento proposto pela TPU "12066
Cumprimento de Levantamento da Suspensão" a cargo do Diretor de Secretaria ou do
cartório.
b) que seja observada a classificação correta da prisão com base no art. 452 do CPPM, em
harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, decretada para os desertores
foragidos, bem como na consequente inclusão de seus nomes no BNMP 3.0 (Movimento15426
"Captura ou Apresentação de Desertor", Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 108 -
"Decretação de Prisão Criminal" ; e
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) que seja retificada a autuação dos Processos / IPM que tratam de lesão corporal culposa
para que os dados a serem enviados ao DATAJUD tenham a leitura adequada.
4. Conforme pontuou a mencionada magistrada, as atualizações já foram publicadas na TPU
e habilitadas no e-Proc/JMU.
Atenciosamente,
José Coêlho Ferreira
Ministro-Corregedor da Justiça Militar
Assim, com a atualização da Tabela Processual Única (TPU), aos magistrados
passou a ser possível registrar no Sistema e-Proc, por meio do Movimento 15425, a situação
“aguardando apresentação ou captura de desertor”, a qual, posteriormente, passou a ser
registrada, por meio do Movimento 15426, como "captura ou apresentação de desertor". A
decisão lançada em tal movimento, fundamentando a prisão do desertor no art. 452 do
CPPM, em harmonia com o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, é suficientemente hábil a
ser inserida no BNMP, o que viabilizará a sua captura.
Dessa forma, se o objetivo é a inclusão do nome do desertor no BNMP,
incabível a decretação de prisão preventiva, pois, para tal, faz-se necessária a verificação dos
elementos do feito e sua adequação aos arts. 254 e 255, ambos do CPPM:
Art. 254 - A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes: a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255 - A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c)
periculosidade do indiciado ou acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e)
exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Ora, a inclusão do nome do trânsfuga no BNMP não é motivo ensejador do
decreto preventivo. A prisão preventiva teria cabimento, em hipótese, somente após a captura
ou apresentação voluntária do desertor e se forem devidamente demonstrados os motivos que
a justifiquem.
Certo é que não há nos autos qualquer comprovação de que, neste momento,
estando o desertor na condição de trânsfuga, ele tenha dado causa real à decretação da
medida, a qual é desnecessária para a inclusão do seu nome no BNMP.
Contudo, a inserção do nome do desertor no BNMP faz-se necessária para que
seja possível o implemento da condição de procedibilidade para a deflagração da ação penal
militar pelo delito de deserção, qual seja, a sua reinclusão nas fileiras das Forças Armadas,
após aferição de sua aptidão física constatada em inspeção de saúde, nos termos do art. 457, §
1º, do CPPM, o que só se efetivará com a sua captura ou apresentação voluntária.
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, as estatísticas acerca da constatação da incapacidade física
permanente dos desertores sem estabilidade - o que conduz à isenção da reinclusão e do
processo, sendo arquivados os autos da instrução provisória de deserção, nos termos do art.
457, § 2º, do CPPM - não podem ser aceitas como justifica para deixar de cumprir o que
preceitua a Constituição Federal e a lei processual penal militar, que é a prisão do desertor,
seguindo-se os trâmites do procedimento especial previsto para tal conduta propriamente
militar, incluindo, se for o caso, a constatação de sua inaptidão para a carreira militar.
De mesmo modo, o decurso do tempo não afasta a contemporaneidade da prisão
por deserção, mas, ao contrário, a reforça. A deserção é pacificamente entendida como crime
de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a ausência
ilegal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
CONDENAÇÃO POR DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. I - A via irresignatória dos
Aclaratórios é destinada a sanar eventuais vícios decorrentes da existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão porventura presentes em decisão colegiada de segundo
grau. Quando se tratar de omissão, os Embargos devem indicar, de forma clara, questão de
fato ou de direito devidamente arguida, que o Tribunal tenha deixado de apreciar, ou, ainda,
tema sobre o qual a Corte deveria ter se manifestado de ofício e quedou-se inerte. II - O
Acórdão vergastado não contém omissão, devido a, no vertente caso, não se reconhecer a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma pretendida pela Defesa. III - O
crime de deserção qualifica-se como crime de natureza permanente, consistindo em delito
cuja consumação protrai-se no tempo, até o militar desertor apresentar-se ou ser capturado,
quando então considera-se consumada a infração penal. IV - A classificação de um crime
como permanente guarda estreita correlação com o bem jurídico escudado. O tipo penal da
deserção tutela o serviço e o dever militares, não somente com o escopo de proteger os valores
éticos e morais da profissão militar, mas, sobretudo, em se tratando das Forças Armadas,
voltado a assegurar o efetivo cumprimento de sua missão constitucional. V - A estrutura do
tipo objetivo da deserção adequa-se, com perfeição, ao conceito de crime permanente, pois o
agente, deliberadamente, prolonga no tempo a execução da infração penal e a situação de
lesão ao bem jurídico tutelado. VI - Sendo a deserção um crime permanente, a aferição da
menoridade relativa deve ser realizada no momento em que cessa a condição de trânsfuga,
com a apresentação voluntária ou captura do agente, o que, na hipótese em exame, ocorreu
quando o desertor já contava 21 (vinte e um) anos de idade completos, não se aplicando a
redução de prazo estipulada no art. 129 do CPM e afastada a incidência do fenômeno
prescricional. VII - Recurso defensivo rejeitado. Decisão por maioria. (STM. Embargos de
Declaração Criminal nº 7001029-70.2023.7.00.0000. Relator Ministro Lourival Carvalho
Silva. Julgado em 21/3/2024, DJe 5/4/2024.) (grifei.)
Assim, pelo que se verifica do aludido julgado, a situação de trânsfuga,
portanto, é um fato novo e permanente que justifica a decretação da prisão decorrente do art.
452 do CPPM para a satisfação da condição de procedibilidade para a deflagração da ação
penal militar. A afronta ao serviço militar e o estado de ilicitude são contínuos e atuais,
renovando-se a cada dia em que o militar permanece afastado de suas obrigações.
Desse modo, a prisão preventiva sem base fática concreta configura medida
desproporcional e incompatível com o Estado Democrático de Direito.
Logo, em conformidade com a declaração de voto divergente consignada por
este Revisor (processo 7000779-03.2024.7.00.0000/STM, evento 31, VOTODIVERG1),
que, neste ponto, converge com a declaração de voto da Ministra Safira Maria de Figueredo,
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entendo que deveria ser mantida a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que, nos autos da IPD n.º 7000181-
44.2023.7.11.0011, indeferiu o pedido de prisão preventiva do ex-Soldado do Exército Daniel
Henrique Lima da Silva, pela ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar
previstos no art. 255 do CPPM, c/c o art. 312, § 2º, do CPP.
Ocorre que, nos termos da declaração de voto da Ministra Safira Maria de
Figueredo, a despeito de ter mantido a decisão recorrida, ante a ausência dos pressupostos
autorizadores da segregação cautelar elencados no art. 255 do CPPM, deixou-se a cargo do
magistrado de primeira instância decretar ou não a prisão criminal legitimada pelo art. 452 do
CPPM, com suporte de validade na cláusula constitucional prevista no art. 5º, LXI, da
Constituição Federal Brasileira, bem como a respectiva inserção no sistema BNMP 3.0.
Nesse contexto, para fins de argumentação, é imprescindível trazer à balia o
entendimento do magistrado de primeira instância quanto a eventual definição de algum
instrumento legal para a captura do desertor:
Rogata maxima venia ao MPM, entendo não estarem presentes, até o momento, quaisquer das
hipóteses legais da decretação da medida cautelar criminal extrema, na esteira
jurisprudencial dos Tribunais Superiores.
Pelo que se verifica, se o pedido defensivo for acolhido, prevalecendo o voto
dissidente da Ministra Safira Maria de Figueredo, não seria decretada nenhuma das medidas
prisionais em questão e nem se incluiria o nome do desertor no BNMP.
Nota-se que o debate transcende a mera existência de um instrumento legal para
a captura. A questão reside na efetividade desse instrumento quando, após mais de um ano de
diligências, a autoridade militar se vê impossibilitada de localizar o trânsfuga, que
evidentemente se oculta para frustrar a ação da Justiça Militar.
Logo, a deliberação desta Corte Superior sobre qual a medida prisional mais
adequada a ser aplicada no caso concreto, para fins de registro no cadastro nacional de
segurança pública, torna-se não só legítima, mas indispensável.
Na prática, a prisão decorrente do art. 452 do CPPM não se confunde com a
prisão preventiva. Contudo, a decretação da prisão, neste caso, se materializa na necessidade
de dar cumprimento a uma condição de procedibilidade específica da ação penal por
deserção: a reinclusão do militar às fileiras, após inspeção de saúde que o considere apto.
Assim, conforme se verifica, a expedição de mandado de prisão e inclusão no
BNMP é medida necessária para conferir efetividade ao sistema de justiça e para assegurar
que a lei penal militar seja, de fato, aplicada, o que só será alcançado, no presente caso e
excepcionalmente, com a manutenção do acórdão, mas com base no art. 452 do CPPM.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos infringentes do julgado
opostos pela Defensoria Pública da União e mantenho parcialmente o acordão embargado,
que reformou a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos da IPD n.º 70000181-44.2023.7.11.0011,
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para determinar a expedição do respectivo mandado de prisão do ex-Soldado do
Exército Daniel Henrique Lima da Silva, com a inclusão no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões (BNMP) – CAPTURA DE DESERTOR –, com fundamento no art. 452 do
CPPM, excluindo a decretação de prisão preventiva com fulcro nos arts. 254 e 255, “d”,
todos do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001380992v45 e do código CRC eedb9aa7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/04/2026, às 14:28:30
7000523-26.2025.7.00.0000
40001380992 .V45
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000523-26.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Na sessão de julgamento virtual ocorrida no período de 23 a 26 de fevereiro do
corrente ano, apresentei voto na linha de entendimento a qual não obteve maioria do Plenário
do STM. Fui acompanhado dos Ministros Carlos Vuyk de Aquino, Anísio David de Oliveira
Júnior, Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Apresento minhas razões de decidir.
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe Embargos Infringentes visando à
revisão do entendimento majoritário desta Corte no Recurso em Sentido Estrito nº 7000779-
03.2024.7.00.0000/STM, a fim de que prevaleça o voto vencido da Ministra SAFIRA
MARIA DE FIGUEIREDO, que negava provimento ao recurso do MPM e mantinha a
decisão recorrida, a qual indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet,
visto que ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar previstos no art. 255 do
CPPM, c/c o art. 312, § 2º, do CPP (IPD, evento 54).
Não obstante os argumentos apresentados, a irresignação defensiva não merece
prosperar, como passo a expor.
Preliminarmente, ao contrário do alegado pela defesa, verificam-se, in casu, os
pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva. Trata-se de medida de natureza
excepcional e sua imposição somente se dá quando preenchidos os requisitos previstos nos
artigos 254 e 255 do CPPM.
No caso concreto, tais requisitos estão configurados. O acórdão embargado se
harmoniza com a orientação consolidada do STM, que admite a prisão preventiva em
deserção para assegurar a aplicação da lei penal militar diante da evasão prolongada e da
inviabilidade do andamento da persecução penal.
Com efeito, a decisão colegiada embargada alinha-se à jurisprudência desta
Corte quanto à possibilidade de prisão preventiva em deserção, quando demonstrados o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Consoante consignado no acórdão do Recurso em Sentido Estrito em questão,
em se tratando do crime de deserção, a prova da materialidade e os indícios suficientes da
autoria (fumus comissi delicti) são obtidos com maior facilidade, uma vez que a lei processual
penal prevê um conjunto de formalidades para a formação do caderno probatório, que
culmina na elaboração, pela autoridade militar, do termo de deserção.
A partir disso, ao compulsar os autos, pode-se verificar, indene de dúvidas, um
arcabouço probatório apto a atestar a presença da fumaça do cometimento do delito.
Superada a análise da materialidade e da autoria, passa-se à verificação do risco que a
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381450 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

liberdade do acusado representa à efetividade da jurisdição penal militar.
No presente caso, constata-se que o estado de foragido do trânsfuga constitui
circunstância impeditiva da própria aplicação da lei penal no âmbito castrense, o que atrai,
precisamente, a hipótese do art. 255, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM). De fato, não se trata de suprir diligências administrativas do Exército, mas de
acautelar a jurisdição penal militar ante obstáculo real à aplicação da lei penal.
A prisão preventiva decretada ampara-se em elementos concretos que
evidenciam a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal militar, garantindo a
autoridade da jurisdição castrense.
É correto afirmar que a mera não localização do acusado, por si só, não
constituiria fundamento suficiente à cautela extrema se dissociada de qualquer outro dado.
Todavia, os autos revelam algo diverso: deserção consumada, estado de evasão por período
expressivo e insucesso de diversas diligências investigatórias conduzidas pela Autoridade de
Polícia Judiciária Militar, em cooperação com o MPM.
A prolongada ausência injustificada do militar inviabiliza a persecução penal,
sendo necessária a apresentação voluntária ou a captura do desertor, nos termos do art. 452 do
CPPM. A Súmula 12 do STM reforça que a reinclusão da Praça sem estabilidade é condição
de procedibilidade no crime de deserção. Tal reinclusão só pode se dar após a captura ou a
apresentação voluntária do desertor, mediante parecer médico em inspeção de saúde
atestando sua aptidão para o serviço.
A persistência da evasão, portanto, obsta o exercício da jurisdição penal militar
e legitima a prisão preventiva como medida cautelar indispensável, destituída de caráter
punitivo.
A prisão cautelar, de natureza excepcional, destina-se exclusivamente à
instrumentalização do processo penal. Desse modo, não se confunde com antecipação de
pena, pois o juízo que a legitima não é de culpabilidade, mas de periculosidade.
Esta Corte tem reiterado que, em determinados casos, o mandado de prisão
representa providência de maior abrangência e eficácia, pois assegura a aplicação da lei penal
militar, finalidade que se harmoniza com o disposto na alínea “d” do art. 255 do CPPM,
conforme demonstra recente julgado desta Corte, in verbis:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENTE OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM.
PROVIMENTO. MAIORIA. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido
de decretação de prisão preventiva de desertor. Não se pode olvidar que a prisão prevista nos
arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo
diploma legal, e, em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva,
cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal
militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os meios
legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do indiciado
também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser alvo de
denúncias de qualquer pessoa. Decretação prisão preventiva. Recurso em Sentido Estrito
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381450 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provido. Decisão por maioria. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000185-
52.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex GUIDO AMIN NAVES. Data de Julgamento:
12/06/2025. Data de Publicação: 30/06/2025). (Grifo nosso.)
Ademais, a tese defensiva de inexistência de periculosidade concreta não se
coaduna com as peculiaridades do caso. No presente contexto, há dados específicos
reveladores de risco: o soldado incorreu no abandono não autorizado do serviço por tempo
superior a oito dias e manteve-se ausente por período dilatado, comprometendo a efetividade
da legislação penal militar. O fato de o acusado não ter se apresentado voluntariamente,
descumprindo seu dever legal, revela intento deliberado de furtar-se à aplicação da lei penal,
caracterizando periculum libertatis concreto.
Não procede, ainda, a invocação de ausência de contemporaneidade. A deserção
projeta efeitos até a apresentação ou captura. Assim, a permanência do estado de evasão,
somada às múltiplas diligências frustradas, confere atualidade ao periculum libertatis. O risco
é presente e concreto: se nada for feito, a consequência prática é o esvaziamento da jurisdição
penal militar e o risco de prescrição.
O processo penal protege a liberdade individual, mas também exige, quando
necessário, medidas cautelares proporcionais, fundamentadas e excepcionais para assegurar a
efetividade do jus puniendi, protegendo bens jurídicos relevantes. Como a PGJM destacou, a
prisão preventiva é medida não punitiva, de índole cautelar, voltada à preservação da
disciplina e da autoridade castrenses e à efetividade da jurisdição diante da evasão.
Sabe-se que o termo de deserção (art. 452 do CPPM) autoriza modalidade de
prisão distinta da cautelar ora em análise. Com efeito, apesar de o CPPM conferir ao termo
força de mandado de prisão, a jurisprudência pátria tem assentado que a decretação da prisão
preventiva depende de prévia apreciação judicial criteriosa, em respeito às garantias
constitucionais e de modo a preservar sua natureza excepcional.
Não obstante, no presente feito, tal exigência foi observada, pois a ordem de
prisão emana deste colegiado, em acórdão devidamente motivado e pautado em fundamentos
legais e jurisprudenciais sólidos, não havendo falar em automaticidade ou arbitrariedade na
captura do militar.
Destaca-se, ainda, que a inclusão do nome do acusado no Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões constitui mero efeito administrativo da decretação da prisão, e não
sua fundamentação jurídica. A decisão de custódia, como no presente caso, deve apoiar-se em
motivos devidamente amparados em lei, não se tratando de providência voltada a simples
registro administrativo.
No que tange ao argumento de eventual desproporcionalidade da prisão
preventiva em face de jovens conscritos considerados inaptos nas inspeções de saúde, cumpre
dizer que a elevada taxa de licenciamentos por incapacidade não desnatura o crime de
deserção nem exime o autor de suas responsabilidades legais.
Cada caso deve ser analisado individualmente. No presente, a medida
constritiva revela-se adequada e necessária diante da conduta do acusado e das finalidades
preventivas a que se destina, sendo certo que eventuais questões sobre a aptidão para o
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381450 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serviço militar poderão ser oportunamente consideradas sem que isso impeça a atuação da
justiça.
No caso sub examine, a constrição cautelar não se apoia em mero paradeiro
incerto, mas em todo um conjunto de circunstâncias que a tornam necessária. A situação
qualificada pela deserção consumada, pela persistente evasão e pelo insucesso de repetidas
diligências fornece base concreta e atual para a prisão, em linha com os parâmetros
constitucionais de motivação, necessidade e proporcionalidade.
No que tange à alegação defensiva de que não há elementos que indiquem
qualquer ameaça efetiva aos princípios da hierarquia e da disciplina militares, é certo que a
invocação genérica de tais valores, desacompanhada de elementos reais, não basta para
justificar a prisão preventiva.
Embora extrapole o fundamento utilizado para a decretação da medida
constritiva (alínea “d” do art. 255 do CPPM), a título de obiter dictum, vale registrar que a
conduta do acusado — abandono injustificado e prolongado do serviço, descumprimento
reiterado do dever funcional e indiferença a determinações de autoridade — tem o condão de
atingir diretamente os pilares que sustentam as Forças Armadas, caso continue a impedir a
efetividade da lei processual penal militar. Com efeito, a paralisia da persecução penal
compromete a autoridade do comando e estimula a indisciplina no seio da tropa.
A PGJM bem registrou que a omissão estatal, em hipóteses como a presente,
compromete a credibilidade das instituições militares e enfraquece a autoridade das normas
de hierarquia e de disciplina — valores cuja preservação integra, também, o fundamento legal
da cautelar no art. 255 do CPPM.
Sobre o tema, colhe-se da doutrina:
(...) É dizer, em outros termos, que o desertor, ao negar o seu dever e ao descurar do serviço
militar por sua prática delitiva, também está sendo indisciplinado, não se podendo olvidar que
esse valor, disciplina, ao lado da hierarquia, foi elevado ao status de bem jurídico
constitucionalmente tutelado, à luz dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, compondo-se
em base das Instituições Militares.
Ilumine-se, sobre esses bens jurídicos de relevância constitucional, que, por exemplo, nos
termos dos §§ 1º e 3º do art. 14 da Lei n. 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos
Militares) – repetindo-se, como regra em legislações estaduais afetas às Forças Auxiliares –, a
hierarquia militar “é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das
Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou
graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é
consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade”. A disciplina, por seu
turno, traduz-se pela “rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos,
normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento
regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e
de cada um dos componentes desse organismo”.
Frise-se, disciplina é a observância da lei e o cumprimento do dever, donde surge a
conclusão de que o desertor não cumpre seu dever militar e, com isso, fere de morte a
disciplina.
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381450 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para restabelecer “o tecido” da disciplina, rompido pela prática da deserção, portanto, a
decretação da prisão preventiva mostra-se, na maioria dos casos, como medida adequada,
não apenas reforçando uma ideia de reafirmação desse valor no próprio desertor, em uma
visão atual de finalidade de prevenção especial positiva – mormente considerando que esse
tempo de prisão provisória será detraído da pena futuramente aplicada, em caso de
condenação –, mas também nos demais integrantes das Instituições Militares que tiverem
contato com o caso em espécie (prevenção geral positiva).
Em conclusão, perfeitamente possível a decretação de prisão preventiva no delito de deserção,
sendo até recomendável, em arremate, porquanto o autor do fato figurará no Banco Nacional
de Mandados de Prisão, potencializando as possibilidades de captura. (...)
(NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar: volume único.
7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: JusPodivm, 2023. p. 476-477). (Grifo nosso.)
Por fim, quanto aos pleitos subsidiários de transação penal e suspensão
condicional do processo, é inviável a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95 na Justiça
Militar da União, vedação expressa do art. 90-A, reiteradamente reconhecida pela
jurisprudência diante da especificidade da tutela penal castrense. Ademais, o STM, no IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, fixou tese pela inaplicabilidade do “sursis” processual
previsto no art. 89 da referida lei, independentemente de o acusado ser civil ou militar, o que
afasta, no ponto, a pretensão defensiva.
Por todo o exposto, votei no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes do ex-soldado DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA, mantendo íntegro o
acórdão embargado, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000779-
03.2024.7.00.0000/STM, que decretou a prisão preventiva do acusado, por estarem presentes
os requisitos autorizadores da medida (arts. 254 e 255, alínea “d”, do CPPM).
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381450v8 e do código CRC 0697780a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 10/03/2026, às 17:06:46
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381450 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000523-26.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000779-03.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 23 a 26 de fevereiro de 2026, apresentei
voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União em favor de DANIEL HENRIQUE LIMA DA SILVA, contra o Acórdão
proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000779-03.2024.7.00.0000, de
relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na parte em que este
Tribunal, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso do Ministério Público Militar
(MPM) e, por maioria, decidiu dar parcial provimento ao recurso ministerial para reformar a
decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, proferida nos autos da
IPD 7000181-44.2023.7.11.0011, e decretar a prisão preventiva do ex-Sd DANIEL
HENRIQUE LIMA DA SILVA, com fulcro nos arts. 254 e 255, alínea "d", ambos do CPPM,
e, por consequência, determinar a expedição do respectivo mandado de prisão.
3. Consta dos autos que o ex-soldado Daniel Henrique Lima da Silva responde
por deserção (art. 187 do CPM), após faltar ao expediente em 24/07/2023 no Exército
Brasileiro. Apesar de contatos com familiares, que informaram seu paradeiro em São Paulo, o
militar não se apresentou voluntariamente, sendo excluído do serviço ativo em agosto de
2023. Diversas diligências foram realizadas pelo Comando Militar em endereços no DF e em
SP, todas com resultado negativo.
4. Na citada IPD, o Juiz Federal da 2ª Auditoria da 11ª CJM indeferiu o pedido
de prisão preventiva feito pelo Ministério Público Militar (MPM), por entender que não havia
requisitos legais para a medida naquele momento.
5. O MPM interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a reforma da
mencionada decisão, o que foi provido pelo Tribunal para decretar a prisão preventiva do ex-
soldado, visando garantir a aplicação da lei penal (arts. 254 e 255, alínea "d", do CPPM).
6. São fundamentos do voto que formou a corrente majoritária, para justificar a
restrição de liberdade do embargante:
a) Recepção do art. 452 do CPPM: o entendimento é de que a norma que sujeita
o desertor à prisão imediata foi recepcionada pela Constituição de 1988, pois o art. 5º, inciso
LXI, da CF, abre exceção para crimes propriamente militares;
b) Especificidade da lei processual: a disciplina e a hierarquia exigem
procedimentos céleres. A prisão é vista como um passo necessário para a reinclusão ou
reversão do militar, condição essencial para que o processo penal de deserção possa, de fato,
começar;
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381738 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) Pressupostos da prisão preventiva: está preenchido o requisito fumus comissi
deliciti, por considerar que a materialidade e os indícios de autoria estão plenamente
comprovados pela Instrução Provisória de Deserção (IPD), pois o ex-soldado consumou o
crime ao ultrapassar o "período de graça" de oito dias de ausência injustificada (art. 187 do
CPM). Preenchido também o requisito periculum libertatis, motivo pelo qual a prisão
preventiva deve ser decretada com fundamento no art. 255, alínea “d”, do CPPM (garantia da
aplicação da lei penal) (Art. 255, "d", do CPPM);
d) Esgotamento de meios: o Exército e o MPM realizaram inúmeras diligências
em diversos endereços (DF e SP), todas frustradas;
e) Condição de trânsfuga: o fato de o desertor estar foragido impede o
prosseguimento do feito, pois ele precisa ser inspecionado e reincluído para ser processado; e
f) Efetividade da Justiça: a Justiça Castrense não pode ficar à mercê da vontade
do desertor em se apresentar ou da sorte em encontrá-lo sem um mandado de prisão de
âmbito nacional, que confere maior eficácia à busca.
7. São fundamentos do voto que formou a corrente minoritária, da lavra da
Ministra Convocada SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO:
a) Ausência de requisitos para a prisão preventiva: o voto afasta a aplicação da
prisão preventiva (arts. 254 e 255, ambos do CPPM) por entender que não houve
demonstração de periculosidade ou necessidade cautelar clássica. Destaca-se a falta de
contemporaneidade, uma vez que o crime de deserção ocorreu em agosto de 2023 e o pedido
de prisão foi feito apenas 14 meses depois, o que descaracterizaria a urgência da medida;
b) Distinção entre prisão preventiva e prisão do desertor: a corrente minoritária
diferencia a natureza das prisões, esclarecendo que a preventiva exige requisitos específicos
de cautelaridade (garantia da ordem pública, conveniência da instrução, etc.), ao passo que a
prisão do desertor (art. 452 do CPPM) é uma modalidade de prisão legal, autorizada
diretamente pelo art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, que dispensa os requisitos da
preventiva por se tratar de crime propriamente militar. O Termo de Deserção, por si só, já
sujeita o desertor à prisão; e
c) Autonomia e discricionariedade do magistrado: o fundamento central foi a
defesa da racionalidade jurídica e da independência do juiz de 1ª Instância, firmando o
entendimento de que o magistrado não está obrigado a converter automaticamente o Termo
de Deserção em mandado de prisão no sistema BNMP 3.0. Cabe ao juiz avaliar a equidade do
caso. Porém, uma vez decretada a prisão criminal com base no art. 452 do CPPM, c/c o art.
5º, inciso LXI, da Constituição Federal, torna-se obrigatório o cadastramento da prisão no
referido sistema.
8. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) manifestou-se pelo
desprovimento dos embargos, defendendo a manutenção da ordem de prisão preventiva.
9. Convém registrar que não cabe a discussão sobre a interpretação conforme a
Constituição do art. 90-A da Lei n° 9.099/95, a fim de que o embargante faça jus à transação
penal (art. 76 da Lei n° 9.099/95) e ao sursis processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95), uma vez
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381738 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a matéria sequer foi objeto do Acórdão embargado. Além disso, trata-se de instituto
vedado no âmbito da JMU por força da própria lei e pela tese jurídica firmada no IRDR nº
7000457-17.2023.7.00.0000.
10. Nesse contexto, é importante destacar que o voto divergente da lavra da
Ministra convocada, Dra. SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, foi utilizado pelo embargante
para delimitar os presentes Embargos.
11. Porém, houve uma terceira corrente minoritária, liderada pelo eminente
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, o qual repisa a sua intenção de voto nesta
assentada, votando no sentido de conhecer parcialmente dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União para manter o acordão embargado, que
reformou a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar, proferida nos autos da IPD n.º 7000181-44.2023.7.11.0011, para
determinar a expedição do respectivo mandado de prisão, do ex-Soldado do Exército Daniel
Henrique Lima da Silva, com a inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP) - CAPTURA DE DESERTOR -, com fundamento nos termos previstos no art. 452
do CPPM, excluindo a decretação de prisão preventiva com fulcro nos arts. 254 e 255, alínea
“d”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
12. Não obstante, pedindo vênia aos laboriosos votos dos eminentes Relator e
Revisor, apresento a divergência para fazer prevalecer o voto minoritário que delimitou a
divergência para o fim de oposição dos embargos infringentes, trazendo esclarecimentos
sobre a recente atualização das ferramentas tecnológicas pelo CNJ, para absorver a
especificidade da JMU quanto à inclusão da prisão do desertor no Banco Nacional de
Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0).
13. Inicialmente, é importante ilustrar como se dá a dinâmica da prisão do
desertor, levando em conta a atuação do magistrado e a utilização das ferramentas
tecnológicas no e-Proc/JMU e no BNMP 3.0:
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381738 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Com essas ilustrações, é possível destacar a interpretação correta para cada
movimento/evento:
14.1 Movimento/Evento 15425: Ato reservado para o magistrado cadastrar, no
e-Proc/JMU, a decisão de suspensão/sobrestamento (que passará a ser a situação do
Processo), ficando o evento registrado na árvore do processo como “Aguardando
apresentação ou captura do desertor”.
14.2 Movimento/Evento 15426: ato reservado para o magistrado cadastrar, no
e-Proc/JMU, a decisão de Prisão Criminal, ficando o evento registrado na árvore do processo
como “Decisão - Decretação de Prisão Criminal - Captura ou Apresentação de Desertor”.
14.3
A partir da Decisão assinada no e-Proc/JMU, relativa ao
Movimento/Evento 15426, o magistrado deverá realizar o cadastramento da peça
MANDADO DE PRISÃO no BNMP 3.0, o qual contém algumas formalidades, tais como o
número do processo do órgão judicial; o teor do documento (determinação para que o
desertor seja preso e recolhido na unidade militar); a síntese da decisão com força de
mandado; e as advertências e determinações após o cumprimento do mandado (informação
para que a autoridade policial, após a prisão, comunique a autoridade judicial, pois haverá
necessidade de audiência de custódia).
15. Assim, a partir do momento em que o Conselho Nacional de Justiça ajustou
as ferramentas tecnológicas para permitir que o magistrado da JMU possa gerar, no sistema
BNMP 3.0, um mandado de prisão do desertor com base no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º,
inciso LXI, da Constituição Federal, restou fragilizada a antiga justificativa de que o citado
sistema só gerava a espécie de mandado de prisão preventiva, cuja medida seria incabível.
16. Diante disso, a minha divergência em relação ao voto do eminente Ministro
Relator ocorre justamente pela simples razão de que a situação fática não apresenta os
elementos ensejadores para amparar a prisão preventiva do desertor, que não pode ser
dirimida com fulcro nos arts 254 e 255, alínea "d", ambos do CPPM. E a divergência em
relação ao voto do eminente Ministro Revisor se concentra em dois pontos: o primeiro refere-
se ao evento para a decretação da prisão criminal, qual seja, o movimento 15426, conforme
explicitado no subitem “14.2” deste voto divergente, pois é o contemplado na TPU para a
prisão criminal do desertor com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, inciso LXI,
da Constituição Federal. Para tal desiderato, o juiz decreta a prisão por decisão no próprio e-
Proc/JMU e, em seguida, cadastra a prisão no BNMP 3.0, gerando o “mandado de captura ou
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381738 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apresentação voluntária do desertor”. O segundo ponto diz respeito à própria razão de decidir
do voto minoritário no qual se apoiou o embargante, pois, no caso vertente, parece-me
evidente que a prisão do desertor, com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, inciso
LXI, da Constituição Federal, ficará a critério do Magistrado, dentro da racionalidade jurídica
a ser empregada por cada juiz, o qual terá melhores condições para avaliar cada caso
concreto.
17. Portanto, como o recurso ministerial foi interposto visando à decretação da
prisão preventiva do desertor, não demonstrando os requisitos autorizadores da constrição
cautelar previstos no art. 255 do CPPM, c/c o art. 312, § 2º, do CPP, entendo que é o caso de
acolher os presentes Embargos para fazer prevalecer a declaração de voto apresentada pela
Ministra Convocada SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000779-03.2024.7.00.0000/DF.
Por essas razões, votei no sentido de acolher os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade para fazer prevalecer a declaração de voto apresentada pela
Ministra Convocada SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, que, nos autos do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000779-03.2024.7.00.0000/DF, votou no sentido de negar provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a decisão proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que indeferiu o pedido de
prisão preventiva formulado pelo Parquet, visto que estão ausentes os requisitos
autorizadores da constrição cautelar previstos no art. 255 do CPPM, c/c o art. 312, § 2º, do
CPP.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381738v3 e do código CRC 73b46492.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 18/03/2026, às 15:12:14
7000523-26.2025.7.00.0000
40001381738 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR